Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-76.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVANTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005026-76.2023.8.11.0000
– Barra do Garças

Agravantes:
Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AJUIZAMENTO DE
AÇÃO MANDAMENTAL C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA – ALONGAMENTO – AÇÃO CONEXA
– SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 784, §1º, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

O
art. 55, 1º, do CPC, prevê que, reconhecida a conexão, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme ocorrido na espécie, não havendo o que se falar em suspensão do feito executivo.

A existência de discussão quanto às cláusula contratuais, excesso de execução e mesmo alongamento da dívida, por ora, configura apenas controvérsia instaurada entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005026-76.2023.8.11.0000
– Barra do Garças

Agravantes:
Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Júlio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco
da Amazônia S.A.
, deferiu o pedido de conexão com a ação mandamental n.
000
7153- 02.2017.8.11.0004, contudo,
indeferiu o pedido de suspensão do feito
.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma,
que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois na ação mandamental c/c constitutiva negativa ajuizada
, os agravantes discutem tanto a liquidez quanto a exigibilidade da cédula rural que ampara o feito executivo. Defendem a inequívoca presença dos requisitos ensejadores da prova emprestada, e conforme o disposto no art. 313, V, “
a
”, do CPC, a presente demanda deve ser suspensa até a finalização da instrução probatória naqueles autos.

Seguem sustentando que a suspensão do processo é necessária, a fim de não gerar decisões conflitantes, bem como a produção de provas repetidas. Alegam o perigo de dano, pois caso não seja determinada a suspensão dos atos executórios, para lhes conferir o direito de continuarem a trabalhar nos imóveis rurais oferecidos em caução, mesmo que a ação seja julgada procedente, não terão benefício algum. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 161989685).

As informações foram prestadas (id. 164014241).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 166166680).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005026-76.2023.8.11.0000
– Barra do Garças

Agravantes:
Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução em face de Júlio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 796.100,36 (setecentos e noventa e seis mil, cem reais e trinta e seis centavos), lastreado na cédula de crédito bancário n. 067-16-0027-3.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada pleiteou pelo reconhecimento da
conexão entre o feito executivo e a ação mandamental c/c constitutiva negativa n. 0007153-02.2017.8.11.0004, em trâmite perante o mesmo juízo
. Alegou a possibilidade de prova emprestada da ação mandamental, pugnando pela suspensão do processo até a finalização da instrução probatória naqueles autos, nos termos do art. 313, V, “
a
”, do CPC.

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de conexão com a ação mandamental de prorrogação de dívida n.
000
7153- 02.2017.8.11.0004, contudo,
indeferiu o pedido de suspensão do feito, sob o fundamento de que
tal pedido não está alicerçado em nenhuma das hipóteses legais que determinam a obrigatoriedade da suspensão da ação executiva e por não vislumbrar o tramite da ação mandamental como prejudicialidade ao processo de execução.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando, em suma, que
na ação mandamental c/c constitutiva negativa ajuizada
, os agravantes discutem tanto a liquidez quanto a exigibilidade da cédula rural que ampara o feito executivo. Defendem a inequívoca presença dos requisitos ensejadores da prova emprestada, e conforme o disposto no art. 313, V, “
a
”, do CPC, a presente demanda deve ser suspensa até a finalização da instrução probatória naqueles autos.

Seguem sustentando que a suspensão do processo é necessária, a fim de não gerar decisões conflitantes, bem como a produção de provas repetidas. Alegam o perigo de dano, pois caso não seja determinada a suspensão dos atos executórios, para lhes conferir o direito de continuarem a trabalhar nos imóveis rurais oferecidos em caução, mesmo que a ação seja julgada procedente, não terão benefício algum. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, os agravantes defendem a suspensão da execução, sob o fundamento de que tanto a liquidez quanto a exigibilidade da cédula rural que ampara o feito executivo está sendo discutida nos autos da ação conexa (autos n.
000
7153- 02.2017.8.11.0004
).

Entretanto, conforme o disposto no art. 784, §1º, do CPC, “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
.”

Nesse passo, em que pese as alegações dos agravantes, ressalto que não se vislumbra na espécie a demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à ação de execução, previstos no art. 921, do CPC.

Além disso, convém salientar que o
art. 55, 1º, do CPC, prevê que, reconhecida a conexão, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme ocorrido na espécie, não havendo o que se falar em suspensão do feito executivo.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Superado isso, cumpre destacar que o Código de Processo Civil em seu art. 55, §3º, de forma inovadora, prevê a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
– Destaquei.

No caso vertente, observa-se que a ação mandamental tem entre seus objetos demandados a cédula de crédito bancário sob n. 067-16.0027-3, também objeto do presente feito.

Assim,
defiro
o pedido de conexão
destes autos com a ação n. 0007153-02.2017.8.11.0004.

Determino
a Secretaria que adote as providências necessárias para o apensamento entre os feitos, devendo, inclusive, transladar a presente decisão para os autos sob n. 0007153-02.2017.8.11.0004.

Quanto ao pedido de suspensão destes autos, por ora, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, a uma, tal pedido não está alicerçado em nenhuma das hipóteses legais que determinam a obrigatoriedade da suspensão da ação executiva, como nos casos dos artigos 791 a 793 e os incisos I a III do artigo 265, do CPC. A duas, não vislumbro o tramite da ação mandamental como prejudicialidade ao processo de execução
.”
(id. 88576001 – autos de origem – grifei e negritei)

Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECE CONEXÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AUTOS DE EXECUÇÃO, COM SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL DESTA. INCONFORMISMO DO BANCO. 1.
A MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
( CPC, ART. 784, PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUÇÃO, ADEMAIS, NÃO GARANTIDA POR PENHORA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO SUFICIENTES. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC, NÃO PRESENTES. DECISÃO REFORMADA PARA RESTABELECER O CURSO DA EXECUÇÃO. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0016068-38.2022.8.16.0000 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 02.07.2022)”
(TJPR, RAI n. 0016068-38.2022.8.16.0000, 15ª Câm. Cível, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 02.07.2022 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA E DECLARATÓRIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS EXECUTADOS-RECORRENTES NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1.º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se vislumbra óbice ao seguimento da execução de título extrajudicial pelo simples ajuizamento de ação de conhecimento, restando ausente a prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, segundo a norma do § 1.º, do art. 919, do CPC, exige a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem assim a garantia do juízo de execução, reputando-se descabida a concessão da medida quando não vislumbrados tais elementos no caso concreto.”
(TJMS, RAI n. 1410758-14.2021.8.12.0000, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 30.08.2021 - negritei)

Por conseguinte, entendo que inexiste óbice ao prosseguimento da execução de título extrajudicial, por não se verificar prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito, na forma do art. 313, inciso V, “
a
”, do CPC.

Ademais, é de bom alvitre destacar que o embargos à execução foi recebido sem o efeito suspensivo. Assim, a existência de discussão quanto às cláusula contratuais, excesso de execução e mesmo alongamento da dívida, por ora, configura apenas controvérsia instaurada entre as partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023